Tribunal: TJSP
Processo: 2255129-98.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Habeas Corpus. Indeferimento do pedido de detração penal.
Decisão do Juízo da Execução. Havendo expressa disposição legal quanto ao recurso cabível para discutir a matéria, é defesa a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo processual, salvo quando a ilegalidade apontada é flagrante. No caso em tela, diante do Tema 1155 do E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos

Ementa:
Habeas Corpus. Indeferimento do pedido de detração penal.
Decisão do Juízo da Execução. Havendo expressa disposição legal quanto ao recurso cabível para discutir a matéria, é defesa a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo processual, salvo quando a ilegalidade apontada é flagrante. No caso em tela, diante do Tema 1155 do E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, é possível o conhecimento do Habeas Corpus. Dever de observância do artigo 927, III, do Código de Processo Civil. Resolução de demandas repetitivas.
Possibilidade de detração do período de efetivo recolhimento domiciliar noturno. Restrição à liberdade de locomoção.
Ordem concedida, para determinar a detração da pena do período de recolhimento domiciliar noturno.